Tribunal: TJBA
Processo: 8038658-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038658-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: M. B. P. L. C. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE SEGURADO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MUSICOTERAPIA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. PEDIDOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A TAIS PONTOS DO AGRAVO. NÃO CONHECIDOS. EVIDENCIADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. RISCO DE DANO INVERSO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO de n° 8038658-05.2024.8.05.0000
, onde figura como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravada
M.B.P.L.C.
, representado por
CAMILA PEIXOTO LUNA CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA